Tribunal: TJDFT
Processo: 0721054-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0721054-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ADRIANA CRISTINA DE MORAIS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Prime Top Taguatinga Incorporações Ltda. contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 236694175 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em desfavor de Adriana Cristina de Morais, processo n. 0705629-57.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema PREVJUD, por se tratar de ferramenta restrita a ações previdenciárias, não aplicável, portanto, ao caso. Em razões recursais (Id 72236042), a parte agravante discorre sobre o direito à efetividade da prestação jurisdicional. Argumenta que o lapso temporal superior a três anos justifica a renovação da pesquisa, e que não há vedação legal para reiteração do pedido. Defende que o indeferimento da pesquisa compromete a efetividade do processo executivo, contrariando os princípios da boa-fé processual e da razoável duração do processo. Ao final, formula os seguintes pedidos: 5.1 –seja reformada da r. decisão agravada e consequente realização de pesquisa PREVJUD, e obter, através de tais órgãos, informações capazes de tornar efetiva a prestação jurisdicional pleiteada; 5.2 – o pré-questionamento, no acórdão, das questões jurídicas, ora debatidas, e dos respectivos dispositivos legais, alinhados em item próprio. Preparo regular (Id 72240085). Em contrarrazões (Id 73186025), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Explico. Nos autos executivos de origem, a parte exequente/agravante requereu a realização de pesquisas junto ao sistema PREVJUD a fim de se averiguar eventual vínculo empregatício da parte executada/agravada (Id 236368004 do processo de referência). Por sua vez, a decisão recorrida indeferiu o pedido de consulta a aludido sistema na medida em que o PREVJUD se trata de ferramenta restrita às ações previdenciárias, o que não é o caso dos autos de origem (Id 236694175 do processo de referência). Em razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada “indeferiu o pedido da exequente/agravante para a realização de pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD dentre outros” (Id 72236042, p. 2, grifos nossos); esclarece que “é perfeitamente possível reiteração de pedido de pesquisas de bens dos executados, ora agravados, através dos Sistemas PREVJUD, pois, no ordenamento jurídico pátrio não há nenhuma exigência ou qualquer condição para se tentar novamente a mesma medida deferida, principalmente por trata-se de pedido reiterado em lapso de tempo superior a TRES anos, como é o caso in concreto” (Id 72236042, p. 3). Aduz possível a “renovação da pesquisa” ante a possibilidade de alteração da situação patrimonial da parte executada, ora agravada. Ora, nota-se que a recorrente não se insurge propriamente contra a decisão recorrida, que indeferiu a pesquisa no sistema PREVJUD por se tratar de sistema restrito às ações previdenciárias, o que não constituiria o caso em comento. Saliente-se que mencionada pesquisa jamais foi anteriormente deferida nos autos de origem, não havendo que se falar, portanto, em reiteração. Veja-se que nada argumentou a agravante quanto ao ponto central da razão de decidir do magistrado a quo. Pelo contrário, em razões recursais, a agravante faz menção à reiteração das pesquisas SisbaJud e RenaJud e diz possível a reiteração das pesquisas em razão do decurso do tempo. Apenas menciona o requerimento da realização de pesquisa via PrevJud, sem fundamentar os motivos pelos quais tal consulta seria necessária nem atacar o cerne das razões de decidir da decisão agravada. Nessa perspectiva, a irresignação não deve ser conhecida, porque o recurso de agravo de instrumento viola o princípio da dialeticidade. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Na hipótese em análise, a recorrente não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, uma vez que deixa de argumentar coerentemente contra o fundamento matriz do decisum (acesso ao sistema PrevJud restrito às ações previdenciárias), incorrendo, assim, em iniludível violação à dialeticidade recursal. Essa constatação obsta o conhecimento do recurso. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível em virtude da violação à dialeticidade recursal. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora